Tribunal: TJES
Processo: 5007991-74.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007991-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PATRICK WALLACE MENAS ANDRADE

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. APLICAÇÃO DE
5
0% (
CINQUENTA
POR CENTO). POSSIBILIDADE. LEI Nº 13.964/2019. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. RECURSO PROVIDO.

1. O percentual de 50% (cinquenta por cento) previsto no art. 112, inciso IV, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, refere-se aos primários condenados por crime hediondo com resultado morte, havendo lacuna legal sobre os condenados por crime hediondo com resultado morte e reincidente genérico. ]

2. À vista disso, ante a omissão legislativa, impõe-se o uso da analogia
in bonam partem
ao reincidente não específico, devendo ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento) ao apenado nos cálculos de progressão de regime, previsto no dispositivo supramencionado da Lei de Execução Penal, sendo esta fração mais benéfica do que a incidente antes da nova lei.

3
. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007991-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PATRICK WALLACE MENAS ANDRADE
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007991-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: PATRICK WALLACE MENAS ANDRADE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Decisão (Id. 3190636, pp. 06/08), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos Autos nº 2000016-78.2021.8.08.0035, por meio da qual fora fixado o percentual de 40% (quarenta por cento) do cumprimento de pena para a progressão de regime, para reincidentes não específicos em crimes hediondos.

Nas razões recursais (Id. 3190636, pp. 02/05), o Ministério Público Estadual requer a reforma da r. Decisão para que seja aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime do delito praticado pelo apenado, por entender que o mesmo preenche os requisitos do art. 112, VI, alínea “a”, da Lei n° 7.210/84.

Nas contrarrazões (Id. 3190636, pp. 11/15), a Defensoria Pública

Estadual pugna pelo improvimento do recurso, a fim de que se mantenha a r. Decisão incólume.

Juízo de retratação negativo constante (Id. 3190636, p. 16).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, emitiu Parecer (Id 3470270), opinando pelo provimento do presente Agravo de Execução Penal.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 13 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007991-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: PATRICK WALLACE MENAS ANDRADE

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Decisão (Id. 3190636, pp. 06/08), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos Autos nº 2000016-78.2021.8.08.0035, por meio da qual fora fixado o percentual de 40% (quarenta por cento) do cumprimento de pena para a progressão de regime, para reincidentes não específicos em crimes hediondos.

Nas razões recursais (Id. 3190636, pp. 02/05), o Ministério Público Estadual requer a reforma da r. Decisão para que seja aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a progressão do delito praticado pelo apenado, por entender que o mesmo preenche os requisitos do art. 112, VI, alínea “a”, da Lei n° 7.210/84.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Por intermédio das informações expostas nos autos, bem como no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o agravado foi condenado por múltiplos delitos, quais sejam, por duas vezes, o previsto no art. 157, § 2°, II, c/c art. 29, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 7 anos (autos n° 00010553-89.2010.8.08.0024), e no previsto no art. 121, § 2°, I e IV, todos do Código Penal, à pena de 18 anos e 6 meses (autos n° 0006955-20.2016.8.08.0024).

Conclui-se que (nos autos n° 0010553-89.2010.8.08.0024) o apenado praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo qual a condenação transitou em julgado na data de 17/3/2014. Posteriormente, o recorrido praticou o crime de homicídio qualificado (nos autos n° 0006955-20.2016.8.08.0024), que é crime hediondo com resultado morte, tendo a condenação transitado em julgado na data de 19/01/2021.

Nesse sentido, o agravado fora condenado por crime hediondo, quando contra ele já havia uma condenação anterior, mas apenas por crime comum. Portanto, o agravado é reincidente não específico em crime hediondo com resultado morte.

Diante do exposto, vale notar que, até o dia 23 de janeiro de 2020, enquanto vigorava a redação da Lei nº 8.072/90, não havia dúvidas sobre este tema. Isto porque a redação anterior do artigo 2º, § 2º, da lei supramencionada, dispunha que, em casos de condenação por crimes hediondos e equiparados, a progressão de regime ocorreria após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado fosse primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, não especificando caso a reincidência fosse específica.

Contudo, após a promulgação da Lei nº 13.964/19, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, a redação do parágrafo mencionado foi revogada e o artigo 112 da Lei de Execução Penal foi alterado, trazendo frações diferenciadas para fins progressivos.

Após a mudança legislativa, o artigo 112 passou a dispor,
in verbis
:

“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (...)

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.

Nota-se, portanto, que o delito de homicídio, pelo qual o agravado foi condenado em reincidência não específica, se trata de crime hediondo com resultado morte. Por conseguinte, a progressão de regime da pena privativa de liberdade a ser executada está prevista no supracitado art. 112, inciso VI, “a”, da Lei de Execução Penal.

Nesse contexto, verifico que a Decisão impugnada determina a retificação do prazo de cumprimento de pena tão somente nos casos de crimes hediondos com reincidência não específica, sem menção qualquer aos delitos hediondos com resultado morte, que é o caso dos autos.

Ademais, em análise à peça petitória da Defensoria Pública, a mesma sustenta a irretroatividade da aplicação da Lei n° 13.964/19 ao caso, haja vista que a nova progressão de regime tem caráter maléfico ao apenado, o que feriria o art. 5º, XL, da Constituição Federal de 1988.

Nessa esteira, entendo que a argumentação da defesa não encontra base fática, uma vez que a redação da lei de vigência anterior, Lei nº 8.072/90, dispunha, conforme supramencionado, que a progressão de regime para reincidentes era de 3/5. Logo, não há se falar em malefício ao apenado, pela nova progressão ser mais benéfica do que a incidente anterior.

Da mesma forma, sustenta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PACOTE ANTICRIME. REINCIDENTE GENÉRICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA, PARA PROGRESSÃO DE REGIME, VEDADO O LIVRAMENTO CONDICIONAL. RETROATIVIDADE DO ART. 112, VI, "A", DA LEP, EM SUA INTEGRALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, para os crimes hediondos com resultado morte, a progressão de regime ao reincidente genérico se dá após o cumprimento de 50% da pena, vedado o livramento condicional. Em face da complexidade de cálculos penais, é sobretudo da defesa a atribuição de avaliar a situação mais favorável ao sentenciado.

2. Ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ aplicam a exegese do Tema n. 1.084, dos recursos especiais repetitivos, por entender ser possível, em face de pedido manifesto do defensor, a incidência retroativa do art. 112, VI, "a", da LEP, em sua integralidade.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 1.989.179/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

Ademais, o percentual de 50% (cinquenta por cento) previsto no artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal faz menção aos primários condenados por crime hediondo com resultado morte, havendo lacuna legal sobre os condenados por crime hediondo com resultado morte e reincidente genérico, sendo esta última a situação dos autos.

À vista disso, ante a omissão legislativa, impõe-se o uso da analogia
in bonam partem

ao reincidente não específico, devendo ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento) ao apenado nos cálculos de progressão de regime, previsto no dispositivo supramencionado da Lei de Execução Penal, sendo esta fração mais benéfica do que a incidente antes da nova lei.

Em caso similar ao presente, está o recente julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS.

1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que não há impedimento para a aplicação retroativa do novo percentual de progressão de regime estabelecido pela Lei nº 13.964/2019, em razão da vedação do livramento condicional, porquanto referido instituto estava regido em lei diversa da que tratava a progressão de regime.

2. Enquanto o livramento condicional estava regulamentado materialmente no Código Penal, a progressão de regime era tratada na Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984) e na Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990). Dessa forma, no presente caso, não há combinação de leis. Tratando-se de condenado por crime hediondo com resultado morte e reincidente não específico (roubo), o livramento condicional continuará sendo regulado pelo Código Penal e a progressão de regime será regulada pela Lei de Execução Penal.

3. Portanto, o percentual a ser aplicado para progressão de regime é de 50%, diante da aplicação do art. 112, inciso VI, da Lei 7.210/1984.

4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no HC n. 740.836/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Dessa forma, considerando os fundamentos aludidos, entendo que, na hipótese,
deve ser reformada a decisão para que seja aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento) do cumprimento de pena para a progressão de regime, previsto no art. 112, inciso VI,
alínea “a”,
da Lei de Execução Penal, relativo ao apenado na prática de crime hediondo com resultado morte
e reincidente não específico
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007991-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PATRICK WALLACE MENAS ANDRADE

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. APLICAÇÃO DE
5
0% (
CINQUENTA
POR CENTO). POSSIBILIDADE. LEI Nº 13.964/2019. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. RECURSO PROVIDO.

1. O percentual de 50% (cinquenta por cento) previsto no art. 112, inciso IV, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, refere-se aos primários condenados por crime hediondo com resultado morte, havendo lacuna legal sobre os condenados por crime hediondo com resultado morte e reincidente genérico. ]

2. À vista disso, ante a omissão legislativa, impõe-se o uso da analogia
in bonam partem
ao reincidente não específico, devendo ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento) ao apenado nos cálculos de progressão de regime, previsto no dispositivo supramencionado da Lei de Execução Penal, sendo esta fração mais benéfica do que a incidente antes da nova lei.

3
. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.